Tribunal: TJPA
Processo: 0824076-15.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824076-15.2024.8.14.0401

APELANTE: TACILENO OLIVEIRA DE MORAES

APELADO: TANIA LUCIA ROCHA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO ENQUANTO PERSISTIR SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência, fixadas em favor de vítima de violência doméstica, com determinação de vigência por prazo indeterminado, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção de medidas protetivas sem prazo determinado configura ilegalidade; (ii) há elementos suficientes para justificar a continuidade das medidas; (iii) seria aplicável o rito do Código de Processo Penal ao caso regido pela Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha autoriza a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, vinculando sua vigência à persistência do risco à vítima (art. 19, § 6º, Lei nº 11.340/2006).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que a ausência de prazo determinado não representa nulidade, desde que a revisão judicial seja possível mediante provocação.

5. Inexistem provas de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram a concessão da proteção, tampouco demonstração de cessação do risco.

6. Inaplicável o rito do Código de Processo Penal às medidas protetivas de urgência, que possuem natureza cível e caráter preventivo, com disciplina própria na Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado é legal, desde que vinculada à persistência da situação de risco à vítima. 2. A reavaliação judicial das medidas pode ser realizada a qualquer tempo, mediante provocação. 3. O rito do Código de Processo Penal não se aplica às medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CF/1988, art. 230.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TACILENO OLIVEIRA DE MORAES
, em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente pleito de medidas protetivas anteriormente deferidas em decisão liminar, sem fixação de prazo determinado para revisão, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida T. R. L. C., com conseguinte extinção do processo com julgamento do mérito.

A sentença recorrida, assim dispôs:

“(...) Decido.

A presente demanda tem caráter autônomo e satisfativo, prescindindo da existência de ação principal a qual deva se vincular, assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, pela sua Terceira Seção – Direito Processual Penal, no Tema Repetitivo 1249, atribuindo natureza jurídica de TUTELA INIBITÓRIA às medidas protetivas de urgência, como também o Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do Regimento Interno do TJ/PA, art. 32, I, g, que considera de natureza penal a medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei n. 11.340/06.

O reconhecimento da natureza penal das medidas protetivas dos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha traz uma dúplice proteção: de um lado, protege a vítima, pois concede a ela um meio célere e efetivo de tutela de sua vida e de sua integridade física e psicológica; de outro lado, concede ao suposto agressor a possibilidade de se defender a qualquer tempo, sem risco de serem a ele aplicados os efeitos da revelia.

Dessa forma, segundo o STJ, não cabe falar em instauração de processo próprio, com citação do requerido, tampouco com a possibilidade de decretação de sua revelia em caso de não apresentação de manifestação no prazo de cinco dias. Aplicada a medida, inaudita altera pars, para garantia de sua eficácia, o suposto agressor é intimado de sua decretação, facultando-lhe, entretanto, a qualquer tempo, a apresentação de razões contrárias à manutenção da medida.

Assim, o pleito de medidas protetivas de urgência por não possuírem procedimento previsto em lei, deve ser observado o princípio da adequação jurisdicional do processo, compatibilizando o procedimento com o interesse processual da pessoa vulnerável com o contraditório.

Desta forma, após deferimento liminar das medidas protetivas de urgência pleiteadas e manifestação do requerido, tem-se que:

Ressaltado que a jurisprudência pátria, ao tratar da valoração da prova consistente no depoimento da ofendida, já se firmou no sentido de que a palavra da vítima, nos delitos (situação aplicável às medidas protetivas de urgência) que envolvem violência de gênero no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, mormente quando amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos, no caso, a manifestação do requerido confirma ter havido um relacionamento afetivo entre as partes, como também o litigio interpessoal que pode caracterizar violência patrimonial e psicológica.

Consigno, ainda, que mesmo o requerido negando os fatos que geraram o presente procedimento, não demonstrou a necessidade de aproximação da requerida, frequentar sua residência e manter contato com ela, salvo relativamente a alegação de o imóvel ser de propriedade das partes, que deverá ser dirimido pelo juízo de família competente.

Da mesma forma, não fora demonstrado qualquer prejuízo ao Requerido com o deferimento das medidas protetivas, bem como não consta dos autos nenhum elemento que demonstre que a requerida tenha agido de má-fé, com o intuito de prejudicá-lo ou induzir este Juízo a erro.

Ressalte-se que o procedimento das medidas protetivas atua como um plus no sistema de prevenção e combate à violência, alargando o espectro de proteção da mulher e neste sentido, não há como deixar de utilizar as premissas principiológicas, do ponto de vista sociológico, da precaução e da prevenção, no sentido de evitar qualquer risco de dano, bem como impedir condutas que possam causar danos. Por isso, in casu, caracterizado a relação afetiva entre as partes e o litígio entre elas, necessária é a atuação estatal para precaver e prevenir a violência doméstica contra a mulher, utilizando-se do sistema de proteção da Lei 11.340/2006.

Anote-se que não está, neste procedimento, o Estado Juiz buscando a persecução criminal do requerido e sim, tão somente exercendo o poder-dever de precaução/prevenção de violência doméstica e familiar contra mulher.

De outra banda, observe-se que as lides domésticas, familiares e afetivas, por serem relações jurídicas, de regra, continuativas, inclusive relativamente ao rompimento delas, aptas a perdurarem no tempo, são passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito.

Ante o exposto, considerando a necessidade de manutenção das medidas protetivas, para salvaguardar, pelos princípios da prevenção e precaução , JULGO PROCEDENTE, o pedido PARA CONFIRMAR A APLICAÇÃO AS MEDIDA PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS POR ESTE JUÍZO de Proibição do REQUERIDO: I – de aproximar-se da ofendida, de seus familiares, salvo aqueles que o fizerem espontaneamente, e das testemunhas; para tanto, fixo o limite mínimo de distância, desta feita de 100 (cem) metros entre aqueles e o requerido; II – PROIBIÇÃO de qualquer tipo de contato com a ofendida, de seus familiares, salvo aqueles que o fizerem espontaneamente, das testemunhas, por qualquer meio de comunicação; III – PROIBIÇÃO de frequentar os lugares que a vítima regularmente frequenta, tais como a sua residência, local de trabalho ou estudo, etc., a fim de preservar a sua integridade física e psicológica,

A duração das presentes medidas protetivas de urgência é por prazo indeterminado, vinculando-se a persistência da situação de risco à mulher (Superior Tribunal de Justiça, pela sua Terceira Seção – Direito Processual Penal, no Tema Repetitivo 1249), medidas essas que podem ser relativizadas e ajustadas pela jurisdição de família/cível, com o fito de garantir ao requerido a partilha de bens, se for o caso. (...)”.

O apelante, em suas
razões recursais
(ID 26372966), alega que a manutenção das medidas por prazo indeterminado é ilegal, pleiteando a fixação de prazo para reavaliação da necessidade das medidas protetivas. Ademais, requer seja fixado o prazo de 90 (noventa) dias, para reavaliação, com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses, considerando a necessidade de garantir uma análise regular da manutenção das medidas à luz das circunstâncias fáticas e da proporcionalidade.

O Ministério Público, em sua manifestação (ID 26372969), reitera a manifestação final de ID 133223065, que pugnou pela manutenção das medidas protetivas e procedência do pedido.

A apelada, por meio de
contrarrazões
(ID 26525045), pugna pelo não conhecimento do recurso em razão de total falta de justificativa jurídica e, pelo improvimento mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça Criminal, manifesta-se pelo CONHECIMENTO recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, opina-se pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pelo apelante TACILENO OLIVEIRA DE MORAES, para que seja mantida a sentença na integralidade.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão de pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A controvérsia restringe-se à análise da subsistência dos requisitos que justificaram a imposição das medidas protetivas de urgência deferidas com fulcro na Lei nº 11.340/2006.

A tese recursal suscitada pela defesa no sentido de que a fixação das medidas por prazo indeterminado configuraria ilegalidade, não se sustenta diante do atual regime jurídico das medidas protetivas de urgência.

Com efeito, a Lei nº 11.340/2006, desde a redação originária, não impõe limite temporal fixo às medidas protetivas, prevendo que elas devem perdurar enquanto persistirem os fatores de risco à vítima. A novel redação do art. 19, § 6º, introduzida pela Lei nº 14.550/2023, consolidou essa orientação ao dispor que
“as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

Tal disposição alinha-se à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não há nulidade na fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, desde que sujeitas à revisão judicial a qualquer tempo, mediante provocação das partes e análise da permanência do risco.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO SEM PRAZO DETERMINADO DE DURAÇÃO OU REAVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO. TEMA REPETITIVO 1249. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial defensivo, mantendo medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica, sem prazo determinado, enquanto perdurar a situação de perigo.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins deferiu as medidas protetivas sem prazo determinado, fundamentando que a manutenção das medidas deve ocorrer enquanto persistir a situação de risco à vítima, com análise posterior pelo juízo singular.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência podem ser fixadas sem prazo determinado, vinculando a sua duração à persistência da situação de risco à vítima.

4. A defesa alega que a ausência de prazo para reavaliação das medidas protetivas configura sanção de caráter perpétuo, violando princípios constitucionais.

III. Razões de decidir

5. As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à mulher, conforme jurisprudência firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.249.

6. A fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas não viola princípios constitucionais, pois a reavaliação pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, na hipótese de cessação da situação de risco.

7. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial, não havendo ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à mulher. 2. A fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas não configura sanção de caráter perpétuo, pois a reavaliação pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, na hipótese de cessação da situação de risco".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º;

CPP, art. 201, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.249.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.162.673/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)”

E ainda:

“EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta por LAUDECIR RIBEIRO DE SOUZA contra decisão que prorrogou medidas protetivas de urgência, inicialmente fixadas pelo prazo de 6 meses, para vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, sua ex-companheira.

II. Questão em Discussão

2. Cabe analisar: i) se a decisão de prorrogação das medidas protetivas foi fundamentada em elementos concretos que demonstram sua necessidade; e ii) se há ilegalidade na manutenção das medidas por prazo indeterminado.

III. Razões de Decidir

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e inibitória, devendo perdurar enquanto houver risco à integridade da vítima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.246-STJ).

4. No caso dos autos, o descumprimento reiterado das medidas pelo apelante foi comprovado por declarações da vítima e confirmado em audiência de justificação, indicando a persistência do risco à sua integridade física e psicológica.

5. A decisão de prorrogação por prazo indeterminado está fundamentada em dados concretos que demonstram a necessidade de proteção contínua, alinhando-se ao princípio da proteção integral previsto na Lei Maria da Penha e à jurisprudência consolidada pelo STJ e Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo e Tese de Julgamento

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se as medidas protetivas em sua integralidade e por prazo indeterminado, conforme decidido pela instância de origem.

Tese de Julgamento:
As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e inibitória, devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade da vítima, sendo legítima sua prorrogação por prazo indeterminado quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de proteção contínua.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818157-45.2024.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/04/2025)”

No caso em exame, além de inexistirem provas de alteração do quadro fático que justifique a revogação, a própria vítima, em sede de contrarrazões, reafirmou seu interesse na continuidade da proteção judicial conferida, o que corrobora a permanência da situação de risco e reforça a pertinência da manutenção das restrições impostas.

Assim, não procede o argumento defensivo de que as medidas seriam nulas por ausência de termo final. A indeterminação do prazo constitui característica da tutela preventiva voltada à proteção de direitos fundamentais, e não vício do ato judicial. A sentença ora recorrida, ao consignar expressamente que as medidas vigorarão enquanto persistir o risco à vítima, observou com rigor o regime legal e os precedentes dominantes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025